Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702046-41.2026.8.07.0000 Classe judicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO VIANA GENTIL AGRAVADO: DANIELLE ALVES BALBINO DA SILVA DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO ROBERTO VIANA GENTIL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação de indenização por dano moral e violação de direito de imagem, que determinou a inclusão da multa cominatória no cumprimento de sentença, ao fundamento de que houve descumprimento da decisão judicial que impôs obrigação de não fazer. Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a inexistência de descumprimento da ordem judicial, defendendo que a multa não poderia ser exigida, bem como que a decisão recorrida teria extrapolado os limites do título judicial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. É o relatório. Passo a decidir. O pedido formulado no presente recurso tem por finalidade a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, providência de caráter excepcional que pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não se verifica a presença da probabilidade de provimento do recurso. Vejamos. Conforme se extrai do conjunto fático-processual, a decisão que fixou a multa cominatória (ID 192236738 dos autos de referência - 0712111-63.2024.8.07.0001) foi absolutamente clara ao determinar que o réu, ora agravante, se abstivesse de utilizar qualquer imagem da autora, sob pena de incidência da sanção pecuniária. Tal comando judicial não se revestiu de caráter provisório ou precário, tendo sido expressamente confirmado pela sentença, que manteve íntegra a obrigação de não fazer anteriormente imposta. A sentença (ID 206352706 dos autos de referência), ao consolidar os efeitos da tutela anteriormente deferida, conferiu definitividade à ordem de abstenção, tornando inequívoco o dever do réu de cessar qualquer forma de utilização da imagem da autora, sob pena de responsabilização patrimonial. Nesse contexto, a multa cominatória não possui natureza autônoma, mas constitui instrumento de coerção legítimo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. A decisão recorrida, ao reconhecer o descumprimento da ordem judicial e admitir a exigibilidade da multa no âmbito do cumprimento de sentença, limitou-se a dar fiel execução ao título judicial, sem inovar ou extrapolar seus limites objetivos. Ao contrário do que sustenta o agravante, o juízo de origem realizou correta subsunção dos fatos à determinação judicial anteriormente proferida, prestigiando os princípios da efetividade da jurisdição, da autoridade das decisões judiciais e da boa-fé processual. Os argumentos expendidos no agravo não são capazes de infirmar, neste momento processual, as conclusões alcançadas pelo magistrado de primeiro grau. Pretende o agravante, em verdade, rediscutir matéria já suficientemente enfrentada na decisão que fixou a multa e na própria sentença, o que não se revela compatível com a estreita via do pedido de efeito suspensivo, especialmente quando ausente plausibilidade jurídica imediata. A orientação consolidada na doutrina processual civil e no entendimento predominante dos tribunais superiores é no sentido de que a multa cominatória é exigível sempre que demonstrado o descumprimento da obrigação, sendo plenamente possível sua cobrança no cumprimento de sentença quando a ordem judicial foi mantida ou confirmada por decisão de mérito. Tal compreensão prestigia a força normativa das decisões judiciais e impede que o jurisdicionado se beneficie do próprio descumprimento. Também não se evidencia, de forma concreta, o risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. A mera insurgência contra a exigibilidade da multa, desacompanhada de demonstração objetiva de prejuízo irreversível, não autoriza a concessão da medida excepcional pretendida. Dessa forma, ausentes os requisitos legais exigidos para a atribuição de efeito suspensivo, impõe-se o indeferimento do pedido. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO formulado nas razões do agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão recorrida. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se as informações. Intimem-se a parte agravada. Cumpra-se. Brasília-DF,(data da assinatura eletrônica). Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Relator